Tribunal: TJES
Processo: 5018092-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018092-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR MARINHO DA SILVA
RECORRIDO: MAYARA ALVES DOS ANJOS PORTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018092-03.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
VALDECIR MARINHO DA SILVA

RECORRIDO:
MAYARA ALVES DOS SANTOS PORTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIEL E PROCESUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGANTE NAÕ COMPROVA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8971769. Contrarrazões

intempestivas, com registro de que

a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8971769), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8334651), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
Ante o expendido,
rejeito
os embargos de terceiro
.”

A r. sentença primeva rejeitou os embargos de terceiro proposto por entender que o embargante não comprova nos autos ser o proprietário do automóvel penhorado.

Trata-se de Embargos de Terceiro, na qual a parte autora alega, em síntese,
que foi ajuizada execução de título extrajudicial autuada sob o nº 5001140-17.2021.8.08.0012, baseada em contrato de compra e venda de veículo, figura como executado Drivecar, vendedor do veículo que diz ser de sua propriedade. Sustenta que
o veículo PLACA GDO8I28
/ JEEP/RENAGADE SPORT AT
, foi vendido pelo executado para Raquel Rodrigues da Silva em 06/12/2022. Afirma que
, posteriormente,
adquiriu o veículo em 10/07/2023, e no momento da transferência se deparou com bloqueio de renajud datado de 19/09/2023
.Postula pela
desconstituição da penhora
incidente sobre o veículo
PLACA GDO8I28 / JEEP/RENAGADE SPORT AT/ RENA
VAM 01111889527.

Em sede de recurso o recorrente requer a reforma da r. sentença de primeiro grau sustentando, em síntese,

que adquiriu da Sra. Raquel Rodrigues da Silva o Veículo, pelo valor de R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais).

Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens indevidamente atingidos por uma constrição ou ameaça de constrição sobre bens de titularidade do Embargante ou sobre os quais tenha direito incompatível com a constrição e quando o Embargante não tenha participado no processo no qual fora ordenada a medida constritiva, conforme previsto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

Conforme disposto no art. 1.226, do Código Civil, tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição, sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado.

Embora seja prescindível a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/ES, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Verifico dos autos que o recorrente junta no Recurso uma declaração da Sra. Raquel Rodrigues da Silva, afirmando que o ora recorrente é o real proprietário do bem, porém tal declaração não possui validade jurídica, pois sequer encontra-se com firma reconhecida nos autos.

Não há nos autos documento que comprove ser o recorrente o proprietário do bem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)